Tribunal: STF
Processo: RE 1382343
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado: 



    “OPERADORAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. 



    - Não vislumbrada inconstitucionalidade na Lei n° 9.656/98, que estabelece o ressarcimento pelos serviços prestados por instituições de assistência à saúde a conveniados de operadoras de planos privados que, porventura, venham a fazer uso do Sistema Único de Saúde. O art. 32 da Lei n° 9.656/98 somente prevê o ressarcimento de despesas médicas relativas ao atendimento pelo SUS, não estabelecendo nova fonte de custeio para a Seguridade Social, devendo ser afastada a alegada inconstitucionalidade. O atendimento pelo SUS de pessoas conveniadas aos planos de saúde não pressupõe violação ao art. 196 da CF/ 88.



    - Os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP - não são arbitrários, pois sua elaboração foi realizada de modo participativo, inclusive com presença dos representantes das operadoras de planos de saúde. “ ( pág. 9 do documento eletrônico 63).



    No presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se afronta aos arts. 5°, II e XXXVI; 154, I; 194, V; 195, §4°; 196, 198 e 199, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes termos:



    “Não há qualquer restrição ou limitação em relação ao tipo de atendimento para efeito de ressarcimento, que engloba todas as formas de planos de saúde privados, pós ou pré pago pelo beneficiário. O artigo 32 da lei acima mencionada diz que serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § l° do artigo 1° desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, segundo a redação dada pela MPV n° 2.177-44, de24.8.2001.



    [...]



    A teor dos dispositivos acima, verifica-se que o ressarcimento decorre da imposição legal, não havendo como acolher a tese de que sendo o plano da modalidade pós pagamento - Custo Operacional - estaria desautorizado o ressarcimento ao SUS. 



    […]



    À luz dos precedentes, afasto também a alegada natureza tributária do ressarcimento, tendo em vista tratar-se de mera restituição das despesas médicas, como já mencionado. “ (págs. 3, 4 e 6 do documento eletrônico 63)



     Verifica-se que o Tribunal de origem ao decidir pela constitucionalidade do art. 32 da Lei nº 9.656/98 não destoou da jurisprudência do STF, que, no julgamento do RE 597.064 (Tema 345), fixou a seguinte tese:



    “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.”



    O julgado foi assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.” (RE 597064/RJ, Min. Rel. Gilmar Mendes)



    Ademais, no que diz respeito às demais questões suscitadas no recurso extraordinário, verifica-se que para divergir do acórdão recorrido e acolher os argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 9.656/98), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. III - A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V - Embargos de Declaração rejeitados. “ (RE 593576 - AgR-ED/RJ, de minha relatoria)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.” (RE 516680 – AgR/, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Por fim, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski.



Relator